Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-21.2022.8.11.0088
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Processo: 1000423-21.2022.8.11.0088
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ANGELA DO NASCIMENTO COSTA e MUNICIPIO DE ARIPUANA
Recorrida: MUNICIPIO DE ARIPUANA e ANGELA DO NASCIMENTO COSTA
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data de Julgamento: 04 de março de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)
RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU DO ADICIONAL. DATA DE INÍCIO PARA O RECEBIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência pela qual restou reconhecido o direito da servidora pública municipal ao recebimento de adicional de insalubridade e determinada a aplicação da base de cálculo do adicional de insalubridade o salário base da servidora.
2. O município recorreu da decisão, pretendendo a reforma da sentença, sob o fundamento de que não houve confecção de laudo judicial e que no caso em comento, houve produção de laudo pericial de forma unilateral.
3. No caso concreto, a servidora pública apresentou recurso, pretendendo o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação ao cargo, a ser calculado com base no salário base da parte trabalhadora.
4. O adicional em comento tem caráter indenizatório e é condicionado ao exercício do trabalho em circunstâncias insalubres. Trata-se de parcela contraprestativa devida ao servidor que é exposto a condições insalubres, logo, não se trata de verba salarial típica.
5. Assim, comprovado o labor em condições insalubres, devido é o adicional na proporção indicada no laudo pericial realizado.
6. A servidora pública tomou posse em 01.02.2012 e pretende o recebimento do adicional desde a nomeação.
7. Ressalte-se que somente foi comprovado o exercício de atividade insalubre em fevereiro/2019, data de conclusão do Laudo e da edição da Portaria de n.o10.630/2019. Logo, a partir dessa data surge o direito ao pagamento de adicional de insalubridade, não sendo lícito e nem razoável que o pagamento seja realizado em data anterior a portaria, uma vez não há prova anterior de atividade insalubridade exercida pela parte servidora.
8. Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. (...) 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (...) 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.” (STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)
9. De outro lado, restou comprovado com a apresentação da portaria apresentada com a defesa que a atividade exercida é insalubre, não havendo que se falar em prova unilateral, ademais, não foi apresentado no momento processual oportuno impugnação específica quanto a prova da existência de atividade insalubre.
10. A legislação municipal determina que a base de cálculo do adicional de insalubridade será o salário-mínimo vigente, senão vejamos:
“Art. 38 Os servidores que trabalham, com habitualidade, em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas fazem jus à gratificação de insalubridade, periculosidade e atividades penosas.
§ 1o O servidor que fizer jus à gratificação de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas deverá optar por uma delas.
§ 2o O trabalhador em condições de insalubridade terá assegurado um adicional sobre o salário-mínimo vigente nacional de acordo com o grau de insalubridade que é de:
I - 40% para o grau máximo;
II - 20% para o grau médio;
III - 10% para o grau mínimo.
§ 3o O direito à gratificação de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. (Lei municipal 96/2014)”
11. Logo, no caso concreto, havendo legislação aplicável que determina a base de cálculo, o referido adicional devera ser calculado conforme a previsão normativa.
12. Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
13. Deixo de condenar o ente municipal ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
14. Condeno o município o pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), do valor da condenação.
15. Por fim, condeno a servidora pública ao pagamento de metade das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), do valor da condenação, permanecendo a execução suspensa enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000423-21.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELA DO NASCIMENTO COSTA - CPF: 005.569.811-54 (RECORRENTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (RECORRIDO), ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN - CPF: 856.346.201-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024